Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705229-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA PAGAN APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou embargos à execução e condenou a apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No início das razões de apelo, a recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo não ter condições de suportar a sucumbência arbitrada na sentença. No entanto, e como é possível aferir dos presentes autos eletrônicos, o pedido de gratuidade judiciária, formulado pela recorrente na petição inicial de embargos à execução, foi indeferido por meio da decisão de ID no 32919989, que, irrecorrida, se encontra sob o manto da preclusão. Ressalte-se que a reiteração do pedido, in casu, não tem por fundamento alteração da situação econômica da parte requerente, mas, como explicitado, a finalidade de evitar eventual pagamento da condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estabelecida na sentença, caso seja negado provimento ao apelo pela egrégia 4a Turma Cível. Ocorre que, não demonstrada alteração da situação fática que deu ensejo ao indeferimento da gratuidade da justiça à parte, obsta-se o deferimento do pedido reiterado em sede recursal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. 3. Se o agravante renova pedido de gratuidade indeferido em momento anterior, em decisão sobre a qual recaíram os efeitos da preclusão, deve trazer aos autos documentação comprobatória da alteração fática anteriormente apresentada. Não o fazendo, deixando de demonstrar, por conseguinte, que faz jus ao benefício pleiteado, indefere-se o novo pedido realizado, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (Acórdão 1282065, 07089525720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não fosse suficiente tal fundamento, cumpre declarar que eventual concessão da gratuidade judiciária, em sede de recurso, surtiria efeitos ex nunc, não alcançando a condenação sofrida por meio da sentença apelada, como pretendido pela recorrente. De fato, esta egrégia Corte tem firme entendimento nesse sentido, como exemplificado por meio da transcrição do seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. INDENIZAÇAO PELA PERDA DE UMA CHANCE DE CONTRATAR FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM JUROS MENORES. NÃO CABIMENTO. 1. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença. (...)” (Acórdão 1388714, 00222017120158070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim e, considerando que: a) o pleito não se fundamentou em alteração do panorama fático que deu ensejo ao indeferimento da gratuidade judiciária em sede de primeiro grau; e b) a apelante possui condições de suportar o recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de sua subsistência, veda-se o deferimento do benefício requerido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça para processamento do apelo, determinando à recorrente que recolha, no prazo de cinco (5) dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator